Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-47.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão de procedência parcial. Pretensão de reforma pelo autor. APELAÇÃO do autor, que pretende o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, a majoração dos ônus sucumbenciais, e a incidência de juros de mora sobre o montante da restituição dos valores cobrados indevidamente desde o

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão de procedência parcial. Pretensão de reforma pelo autor. APELAÇÃO do autor, que pretende o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, a majoração dos ônus sucumbenciais, e a incidência de juros de mora sobre o montante da restituição dos valores cobrados indevidamente desde o evento danoso. EXAME : Autor que foi submetido a bem mais que mero aborrecimento com o desconto em conta bancária em razão de fraude na contratação do seguro. Dano moral indenizável que deverá ser fixado em R$ 3.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e o caráter punitivo e pedagógico da verba. Correção monetária que tem incidência a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar do evento danoso (data do primeiro débito indevido), "ex vi" da Súmula 54 do STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.